Tribunal: STJ
Processo: 1896968-68.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944552 - MG (2025/0187114-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S/A
ADVOGADOS
: ISABELA DAMASCENO DE ASSIS - MG181560
LUÍS FELIPE SILVA FREIRE - MG102244
AGRAVADO
: MAP CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
AGRAVADO
: TRANZ DUARTE LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE ARAUJO MELO - MG080209
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
114 E 373, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO
DO ÔNUS DA PROVA. REGRAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, o exame das condições da
ação, aí incluída a legitimidade para a causa, deve ser aferido com base na
teoria da asserção (em abstrato), isto é, à luz das afirmações deduzidas na
petição inicial. Incidência da Súmula 83/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 923f8b66-da9e-4dd1-b842-997a6020b255

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944552 - MG (2025/0187114-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S/A
ADVOGADOS
: ISABELA DAMASCENO DE ASSIS - MG181560
LUÍS FELIPE SILVA FREIRE - MG102244
AGRAVADO
: MAP CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
AGRAVADO
: TRANZ DUARTE LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE ARAUJO MELO - MG080209
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
114 E 373, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO
DO ÔNUS DA PROVA. REGRAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, o exame das condições da
ação, aí incluída a legitimidade para a causa, deve ser aferido com base na
teoria da asserção (em abstrato), isto é, à luz das afirmações deduzidas na
petição inicial. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição
estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. O Tribunal de origem consignou que o presente caso deve seguir as regras
ordinárias do Código de Processo Civil que fixam a distribuição estática do
ônus probatório, não havendo razões concretas para a distribuição dinâmica
do referido ônus. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão
recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o
que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7
deste Pretório.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA49926213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:04:44
Código de Controle do Documento: bf21e89f-8f55-40c8-97e3-e2dc0097314f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONCESSIONÁRIA DA
RODOVIA MG 050 S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO. Segundo o artigo
114 do Código de Processo Civil, há litisconsórcio necessário, quando, por
disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia
da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. O
artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, contempla a regra da
distribuição estática do ônus da prova, incumbindo ao autor provar os fatos
constitutivos de seu direito e, ao réu, provar fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor.” (fl. 401)
Os embargos de declaração de fl. 420 foram rejeitados (fls. 420-422).
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 114 e 373, I, do CPC,
sustentando, em síntese, que:
(a) Artigo 114 do CPC - O Tribunal teria desconsiderado a necessidade de formação
de litisconsórcio passivo necessário, ao não integrar a MAP Concreto e Construções LTDA à
demanda, o que comprometeria a eficácia da sentença;
(b) Artigo 373, I, do CPC - O ônus da prova deveria ter sido invertido, incumbindo à
recorrida Tranz Duarte LTDA a demonstração das autorizações expressas para faturamento das
duplicatas/faturas de no 728 e 729.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 448-456).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Acerca da violação aos artigos 114 e 373, I, ambos do CPC, o Tribunal de origem se
manifestou no seguinte sentido (fl. 404):
“Considerando o processo de recuperação judicial deferido à devedora
principal - MAP CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA - e a concordância
Documento eletrônico VDA49926213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:04:44
Código de Controle do Documento: bf21e89f-8f55-40c8-97e3-e2dc0097314f

do credor com a sua exclusão da lide (ordem 70), o magistrado singular
proferiu a decisão parcial de mérito agravada.
Apesar do esforço de argumentação do agravante, a decisão agravada não
merece reparo.
Não resta configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 114 do
Código de Processo Civil, devendo integrar o polo passivo da ação de
cobrança a pessoa a quem o credor atribui a responsabilidade pelo pagamento
do débito.
Com relação à pretensão de inversão do ônus da prova, o magistrado singular
deixou expressamente consignada a responsabilidade do agravado/credor pela
comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e à agravante a prova de
eventuais fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da pretensão autoral,
nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC.
Assim, a regra ordinária de distribuição do ônus da prova se mostra suficiente
e adequada para a solução do caso concreto, sendo desnecessária a inversão
.”
do ônus da prova pretendida
Nessa senda, não se vislumbra violação ao art. 114 do CPC, uma vez que o Tribunal
de origem reconheceu a legitimidade passiva da recorrente com base na incidência da Teoria da
Asserção, já que consignou expressamente que deve integrar o polo passivo da ação de
obrigação “
”.
a pessoa a quem o credor atribui a responsabilidade pelo pagamento do débito
É cediço que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "[A]s condições da
ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça
a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a
inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela
" (REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
violação do direito subjetivo do autor
TERCEIRA TURMA, j. em
, DJe de
).
15/5/2018
18/5/2018
Nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA ARBITRAL.
FUNDO DE INVESTIMENTOS. INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE
ATIVA DA ASSOCIAÇÃO.
1. Ação de exibição de documentos ajuizada em
, da qual foi
17/3/2023
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
28/6/2024
gabinete em
.
30/8/2024
2. O propósito recursal consiste em decidir se há legitimidade ativa de
associação para pleitear a exibição de sentença arbitral, quando a condenação
de terceiros puder lhe causar eventuais prejuízos.
Documento eletrônico VDA49926213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:04:44
Código de Controle do Documento: bf21e89f-8f55-40c8-97e3-e2dc0097314f

3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. Consoante entendimento pacificado desta Corte Superior, as condições da
ação, como a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção. Precedentes.
(...)
9. Recurso especial conhecido e provido, para reconhecer a ilegitimidade
ativa de ANBERR, nos termos do art. 485, VI, CPC."
(REsp n. 2.166.999/DF, Relatora Ministra
TERCEIRA
NANCY ANDRIGHI,
TURMa, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
20/3/2025
26/3/2025
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONHECIMENTO. DECISÃO
SANEADORA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA
ASSERÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Debateu-se no recurso especial a manutenção de decisão interlocutória de
saneamento que determinou o processamento da demanda, afastando, neste
momento processual, as teses de ilegitimidade passiva, ausência de interesse
do autor e prescrição.
2. "As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção,
razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os
argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame
puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação
do direito subjetivo do autor" (REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
15/5/2018
18/5/2018
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83
/STJ).
4. As razões do recurso especial não impugnaram o fundamento utilizado pelo
eg. Tribunal de origem para afastar o decreto de prescrição, no momento do
saneamento do processo. A ausência de impugnação de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA49926213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:04:44
Código de Controle do Documento: bf21e89f-8f55-40c8-97e3-e2dc0097314f

(AgInt no REsp n. 1.785.224/TO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
13/3/2023
31/3/2023
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE O ÓBICE
DA
SÚMULA
182/STJ.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DOS
DEMANDANTES.
1. Afastamento do óbice da Súmula 182/STJ dada a impugnação adequada
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade com a análise, de plano, do
recurso subjacente.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, o exame das condições da
ação, aí incluída a legitimidade para a causa, deve ser aferida com base na
teoria da asserção (em abstrato), isto é, à luz das afirmações deduzidas na
petição inicial. Incidência da Súmula 83/STJ.
2.1. A análise acerca da efetiva existência ou não de vínculo jurídico entre as
partes, bem como o alcance da responsabilidade decorrente da legitimidade de
cada contendor, para fins de acolhimento ou rejeição dos pedidos diz respeito
ao exame do mérito, a ser realizado com base no conjunto probatório
constante dos autos.
2.2. Não incide a preclusão, em relação ao exame das condições da ação para
a análise, inclusive de ofício, realizada pelas instâncias ordinárias acerca de
matérias de ordem pública.
3. Para derruir as conclusões da Corte local, acerca da ilegitimidade e
consequente ausência de responsabilidade da seguradora na espécie, seria
necessário promover o revolvimento do acerto fático-probatório e a
interpretação de instrumentos particulares, sendo estas providências vedadas
pelos óbices da Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno acolhido para reconsiderar a deliberação monocrática e, em
nova análise do recurso subjacente, conhecer do agravo e, de plano, negar
provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.106.615/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
28/11/2022
2/12/2022
Da mesma forma, não merece melhor sorte a alegação de violação ao art. 373, I, do
CPC, uma vez que o Tribunal de origem consignou que o presente caso deve seguir as regras
ordinárias do Código de Processo Civil que fixam a distribuição estática do ônus probatório, não
havendo razões concretas para a distribuição dinâmica do referido ônus.
Nesse ponto, a decisão está de acordo com o entendimento desta Corte Superior, no
sentido de que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu cabe provar o fato
Documento eletrônico VDA49926213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:04:44
Código de Controle do Documento: bf21e89f-8f55-40c8-97e3-e2dc0097314f

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC) - (AgInt no AREsp
2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE
CORPO ESTRANHO EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o
fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no
AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.407.219/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
29/4/2024
2/5/2024
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373
DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015
DO CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS.
REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo
sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante.
Documento eletrônico VDA49926213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:04:44
Código de Controle do Documento: bf21e89f-8f55-40c8-97e3-e2dc0097314f

2. sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição
estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo, foi
introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes instrutórios
que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo
diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares
(art. 373, § 1o, do CPC/2015), denominada pela doutrina de "teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova". Precedentes.
4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do
ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo
legislador.
5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão
das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não
houve inversão do ônus probatório.
6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas
simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de
instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
GALLOTTI,
16/10/2023
20/10/2023
grifo no original).
Assim, estando a conclusão perfilhada pela Corte Estadual em consonância com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ.
Ademais, a modificação de tais entendimentos demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
APLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES VERIFICADAS. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o eg. Tribunal de origem consigna a existência de prova inicial do
fato constitutivo do direito do autor, bem como dos requisitos de
hipossuficiência e verossimilhança a autorizar a inversão do ônus da prova.
Documento eletrônico VDA49926213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:04:44
Código de Controle do Documento: bf21e89f-8f55-40c8-97e3-e2dc0097314f

2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.813.990/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2021
16/9/2021
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49926213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:04:44
Código de Controle do Documento: bf21e89f-8f55-40c8-97e3-e2dc0097314f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.944.552 / MG
Número Registro: 2025/0187114-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241896950001
10000241896950002
10000241896950003
10000241896950004
18969686820248130000 50061216320228130223
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S/A
ADVOGADOS : LUÍS FELIPE SILVA FREIRE - MG102244
ISABELA DAMASCENO DE ASSIS - MG181560
AGRAVADO
: MAP CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
AGRAVADO
: TRANZ DUARTE LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DE ARAUJO MELO - MG080209
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50334051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:47
Código de Controle do Documento: 736fc9f3-5a5e-4228-827a-ab510ece3fb9

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:47
Código de Controle do Documento: 736fc9f3-5a5e-4228-827a-ab510ece3fb9